Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708611-78.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES, J. G. F. C. R. EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Aos embargantes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de intempestividade e inovação recursal, suscitadas nas contrarrazões de ID 17209956. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora